Tribunal: TJSP
Processo: 2285789-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS VALORES APURADOS NO TOI, RESTABELECER OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA E TROCAR O RELÓGIO MEDIDOR SE NECESSÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). PEDIDO DE REFORMA PARA ADEQUAR VALOR DA MULTA, ESTABELECER UM CRITÉRIO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS VALORES APURADOS NO TOI, RESTABELECER OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA E TROCAR O RELÓGIO MEDIDOR SE NECESSÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). PEDIDO DE REFORMA PARA ADEQUAR VALOR DA MULTA, ESTABELECER UM CRITÉRIO DE PERIODICIDADE E AFASTAR A TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA PERIODICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 537,§ 1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 CPC. TUTELA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.